Tribunal: TJMT
Processo: 1026164-02.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026164-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limitação de Juros, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARTHUR DE LARA OLIVEIRA - CPF: 010.984.351-76 (ADVOGADO), THIAGO SOUZA COSTA CARVALHO - CPF: 020.318.121-22 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), ILDEFONSO GOUVEIA DE CARVALHO NETTO - CPF: 640.972.261-34 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA CARVALHO GARCIA FREITAS - CPF: 640.971.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
- MERA PROPOSITURA – NÃO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – TEMA 29 DO STJ – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS RESTRITIVOS EM CASO DE INADIMPLEMENTO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Tema 29 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1026164-02.2023.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, em Ação Revisional de Contrato de Financiamento Imobiliário c/c Danos Materiais e Morais, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava a não inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes, bem como assegurar a posse do imóvel a seu favor.

O agravante alega que, buscando adquirir a casa própria, realizou contrato de financiamento imobiliário com o agravado de R$ 130.000,00 parcelados em 360 vezes de R$ 1.353,68.

Aduz que verificou abusividades na cobrança, pois foram inseridas taxas, venda casada (seguro) sem seu conhecimento ou anuência, sobretudo por se tratar de
contrato de adesão.

Diz que, conforme laudo pericial houve capitalização de juros sobre juros com utilização de sistema de amortização prejudicial ao consumidor, o que levou a elevação do débito.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 189535159).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a não inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes, bem como assegurar a posse do imóvel a seu favor.

A avença foi firmada em 2021, cujo pagamento foi divido em 360 parcelas com prestação inicial de R$1.408,27.

O agravante afirma que
“em razão das cobranças excessivas, com juros abusivos e indevidos, em completa ilegalidade, também se levantou tese de descaracterização da mora, ante as ilegalidades presentes no contrato”
.

O art. 300 do CPC estabelece que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que

a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Segundo jurisprudência pacífica, a mera propositura de Ação Revisional não afasta os efeitos da mora (STJ, Súmula 381). Para que eles sejam obstados ou cancelados, o devedor tem de depositar judicialmente a integralidade da parcela contratada ou, se o depósito for parcial, mostrar que a cobrança injusta se funda na aparência do bom direito e em entendimento consolidado do STF ou STJ (REsp nº 1061530-RS).

Os argumentos do agravante na primeira instância não são suficientes para demonstrar a ocorrência de ilicitudes contratuais que destituiriam de plano a mora debendi.

No
REsp repetitivo 1639320/SP ficou decidido que “
a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora
”.

Desse modo, como eventual ilegalidade das tarifas cobradas não terá reflexo na decisão recorrida, é indevida sua análise nesse momento, sob pena de supressão de instância.

Portanto, não estão preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC que legitimam a concessão da tutela.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL – MERA PROPOSITURA – NÃO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA DEBENDI – TEMA 29 DO STJ –QUESTÃO JÁ RESOLVIDA EM AGRAVO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE FATO NOVO A JUSTIFICAR A SUA ALTERAÇÃO - POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA EM CADASTROS RESTRITIVOS EM CASO DE INADIMPLEMENTO -
RECURSO PROVIDO.

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Tema 29 do STJ).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1023816-11.2023.8.11.0000, julgamento em: 01-12-2023)

Pelo exposto, com amparo no art. 932 do CPC,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023